Tribunal: TJDFT
Processo: 0712005-03.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO. REGIME. RÉU REINCIDENTE. PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. ADEQUADO. FECHADO. FIXADO NA SENENÇA. SEMIABERTO. MANTIDO. NE REFORMATIO IN PEJUS.
I - As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos §§ 2o e 3o do art. 33 do CP, a saber: o quantum da pena, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Códex.
II - Segundo o art. 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, do CP, ainda que fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a reincidência e os maus antecedentes poderiam determinar a fixação do regime inicial fechado.
III - Preserva-se o modo semiaberto estabelecido na sentença, diante do princípio ne reformatio in pejus.
IV - Não se aplicam ao caso as Súmulas 269 e 440 do STJ, tampouco os enunciados 718 e 719 da Súmula do STF, considerando os maus antecedentes do réu, que determinaram a fixação da pena-base acima do mínimo legal e, ainda, porque a determinação do regime de cumprimento de pena observou a quantidade fixada e a reincidência, fundamentação idônea, não havendo qualquer menção à gravidade da conduta.
V - Recurso conhecido e desprovido.